Tribunal: TJSP
Processo: 1053222-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PERANTE OUTRO ENTE FEDERATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado perante outro Ente Federativo, reconhecida, para todas as finalidades, inclusive, para a concessão dos Adicionais

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PERANTE OUTRO ENTE FEDERATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado perante outro Ente Federativo, reconhecida, para todas as finalidades, inclusive, para a concessão dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte) e Licença-Prêmio. 2. Inteligência dos artigos 40, § 9o, da CF; 120, "caput", § 1o, inciso I e 150, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal no 1.399/55; 134, "caput", § 2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas e Súmula no 567, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF. 3. Direito ao cômputo do tempo de serviço prestado em favor de Ente Público diverso, sob o regime da CLT, reconhecido. 4. A legislação Municipal de regência não faz nenhuma distinção relacionada ao regime jurídico. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Consideração dos efeitos pecuniários, decorrentes da averbação do referido tempo de serviço, a partir do quinquênio anterior à apresentação de eventual requerimento administrativo, o que deverá ser observado na fase de execução. 7. Erro material, relacionado ao tempo de serviço do autor, Adilson Bento da Cruz, reconhecido e corrigido. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 10. Ação, julgada integralmente procedente, mantidos os demais termos e encargos da r. sentença ora impugnada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 12. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1053222-82.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes/apelados SILVIA PERPÉTUA MALAGUTI, ADILSON BENTO DA
CRUZ, SONIA REGINA DOS SANTOS SILVA, DENISE BARBOSA NEVES e
LEILA CAMPOS RAMOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo da parte autora. Negaram provimento ao apelo da parte
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
2
VOTO No 26159
APELAÇÃO No 1053222-82.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTES: Prefeitura do Município de Campinas e outra
APELADAS: As mesmas
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Wagner Roby Gidaro
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PRETENSÃO À
AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
PERANTE
OUTRO
ENTE
FEDERATIVO

POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de averbação do tempo
de serviço prestado perante outro Ente Federativo,
reconhecida, para todas as finalidades, inclusive, para a
concessão dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte) e Licença-Prêmio.
2.
Inteligência dos artigos 40, § 9o, da CF; 120, “caput”, § 1o,
inciso I e 150, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal no 1.399/55; 134,
“caput”, § 2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas e
Súmula no 567, da jurisprudência reiterada e consolidada,
do C. STF. 3. Direito ao cômputo do tempo de serviço
prestado em favor de Ente Público diverso, sob o regime da
CLT, reconhecido. 4. A legislação Municipal de regência
não faz nenhuma distinção relacionada ao regime jurídico.
5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6.
Consideração dos efeitos pecuniários, decorrentes da
averbação do referido tempo de serviço, a partir do
quinquênio
anterior
à
apresentação
de
eventual
requerimento administrativo, o que deverá ser observado na
fase de execução. 7. Erro material, relacionado ao tempo de
serviço do autor, Adilson Bento da Cruz, reconhecido e
corrigido. 8. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9.
Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado, em
parte, o resultado inicial da lide. 10. Ação, julgada
integralmente procedente, mantidos os demais termos e
encargos da r. sentença ora impugnada. 11. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, provido. 12.
Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a
r. sentença de fls. 291/297, integrada a fls. 318/320, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
3
parcialmente procedente a ação de procedimento comum, para
determinar o seguinte: a) averbação do tempo de serviço prestado
perante outro Ente Federativo, exclusivamente, sob o regime estatutário;
b) pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes litigantes foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e os
respectivos honorários advocatícios.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, o
seguinte: a) a parte autora, Leila Campos Ramos, faz jus ao direito
reclamado na lide, ante a prova documental de fls. 40/44; b) correção do
equívoco material, relativamente ao tempo de serviço da parte autora; c)
possibilidade de inclusão do tempo de serviço público prestado sob o
regime da CLT; d) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias, a partir do quinquênio anterior ao
requerimento administrativo.
Os recursos de apelação, tempestivos, isento de
preparo o da Fazenda Pública Municipal e, preparado, o da parte autora,
foram recebidos nos regulares efeitos e respondidos.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a inexistência de reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
4
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição. Outrossim, o recurso de apelação, oferecido pela parte ré,
não comporta acolhimento, devendo prevalecer, no mais, a r. sentença
recorrida, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) averbação do tempo de serviço prestado
perante outro Ente Federativo, para todas as finalidades, inclusive, para a
concessão dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-
Parte) e Licença-Prêmio; b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. O artigo 120, § 1o, inciso I, do Estatuto do
Servidor Público do Município de Campinas (Lei Municipal no
1.399/55), prevê o seguinte:
“Entende-se como tempo de serviço público efetivo o
que tenha prestado à União, Estados, Distrito Federal
Territórios e Municípios, em cargo ou função civil ou
militar, ininterruptamente ou não, em órgão da
administração direta ou autárquicas, apurado à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
5
dos registros de frequência, certidões, folhas de
pagamento ou elementos regularmente averbados no
assentamento individual do funcionário.”
De outra parte, o artigo 40, § 9o, da CF, dispondo a
respeito da contagem de tempo recíproca, para fins de aposentadoria e
disponibilidade, não estabeleceu nenhum limite aos entes federados à
fixação de critérios diversos, relacionados ao cálculo de outras
vantagens funcionais.
Aliás, confira-se a Súmula no 567, da jurisprudência
reiterada e consolidada, do C. STF: “A Constituição, ao assegurar, no §
3o do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal,
estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios
mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço
prestado a outra pessoa de direito público interno.”
Ademais,
os
servidores
públicos
municipais
submetidos, no passado, ao regime da CLT ostentam, igualmente, o
mesmo direito ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins.
Afinal, a legislação Municipal de regência não faz nenhuma distinção ao
regime jurídico.
Além disso, a inclusão do referido lapso temporal
pretérito, autorizado por meio de legislação Municipal específica, não
caracteriza a hipótese de regime híbrido. Daí porque, o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, neste aspecto específico,
comporta acolhimento, inclusive, no tocante à parte autora, Leila
Campos Ramos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
6
Com efeito. A referida componente do polo ativo,
comprovou o exercício do cargo de provimento efetivo de Professora de
Educação Básica I, perante o Município de Peruíbe (fls. 40/44), sendo
irrelevante o regime jurídico a que estava submetida anteriormente.
Desta forma, é induvidoso que a parte autora faz jus
ao direito reclamado na petição inicial, mediante a interpretação
sistemática do disposto nos artigos 40, § 9o, da CF; 120, caput, § 1o,
inciso I e 150, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal no 1.399/55; 134, caput, § 2o,
da Lei Orgânica do Município de Campinas.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Autora
que pleiteia a inclusão do tempo de serviço prestado
junto ao Município de Campinas como professora
substituta, sob o regime celetista, para fins de
contagem de tempo para pagamento do adicional por
tempo de serviço
Sentença de procedência
decretada em primeiro grau Decisório que merece
subsistir
Para fins de contagem de tempo para
pagamento do adicional por tempo de serviço, pode
ser considerado também o tempo de serviço prestado
pela autora junto à Administração Direta e
autarquias municipais, nos termos do artigo 11 da
Lei Municipal no 5.392/83, sob o regime celetista.
Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação no 1030653-29.2014.8.26.0114; Rel.
o Des. Rubens Rihl; E. 1a Câmara de Direito Público;
Julgado em 25.4.17; destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
7
“APELAÇÃO CÍVEL
CAMPINAS
Servidor
municipal estatutário
Auxiliar de Enfermagem

Pretensão de computar o tempo de efetivo serviço
público anteriormente prestado a outro ente, pelo
regime celetista, para o fim do adicional por tempo de
serviço
Sentença de procedência pronunciada em
primeiro grau
Não há incompatibilidade entre o
Estatuto dos Funcionários Públicos de Campinas e a
Constituição Federal Possibilidade de aplicação da
legislação
municipal
que
amplia
os
direitos
minimamente previstos no ordenamento constitucional
Tempo de serviço anterior que foi prestado a outros
entes
da
Administração
Direta

Legislação
municipal que não faz distinção quanto ao regime de
trabalho prestado a outros entes federativos

Sentença de procedência mantida Recurso da
Municipalidade improvido.”
(TJSP; Apelação no 0082957-90.2012.8.26.0114; Rel.
o Des. Maurício Fiorito; E. 3a Câmara de Direito
Público; Julgado em 15.12.15; destaques acrescidos)
“APELAÇÃO CÍVEL Servidor municipal de Campinas
- Pretensão de computar o tempo de serviço prestado
à USP e à Municipalidade de Salto para fins de
concessão do adicional por tempo de serviço e sexta-
parte Não há incompatibilidade entre o Estatuto dos
Funcionários Públicos de Campinas e a Constituição
Federal Possibilidade de aplicação da legislação
municipal que amplia os direitos minimamente
previstos no ordenamento constitucional Tempo de
serviço anterior que foi prestado sob o regime
celetista Legislação municipal que não faz distinção
quanto ao regime de trabalho prestado a outros entes
federativos Sentença parcialmente modificada, apenas
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação, nos moldes do artigo 20, § 4o do
CPC - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação no 1002673-10.2014.8.26.0114; Rel.
a Des. Maria Laura de Assis Moura Tavares; E. 5a
Câmara de Direito Público; Julgado em 20.10.14;
destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
8
Outrossim, os efeitos pecuniários, decorrentes da
averbação do tempo de serviço prestado em favor de outros Entes da
Federação, deverão ser adimplidos a partir do quinquênio anterior à
apresentação de eventual requerimento administrativo, o que deverá ser
observado na fase de execução.
Finalmente, providencie-se, nesta oportunidade, a
correção do erro material, relacionado ao tempo de serviço da parte
autora, Adilson Bento da Cruz, ante a prova documental de fls. 46.
Portanto, a procedência integral da ação de
procedimento comum é de absoluto rigor para, alterado, parcialmente, o
resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação,
acrescentar à r. sentença proferida na origem, o seguinte: a) inclusão do
tempo de serviço público prestado sob o regime da CLT; b) acolhimento
da pretensão deduzida pela autora, Leila Campos Ramos; c) correção do
equívoco material, relativamente ao autor, Adilson Bento da Cruz; d)
determinação tendente ao pagamento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias, a partir do quinquênio anterior à
apresentação do eventual requerimento administrativo, o que deverá ser
observado na fase de execução. Ficam mantidos os demais termos e
encargos da r. sentença ora impugnada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053222-82.2018.8.26.0114 -Voto no 26159 - AL
9
apelação, oferecido pela parte ré, ratificando, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator